Tribunal: STJ
Processo: 1006646-97.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944506 - SP(2025/0187008-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
FELIPE MOUSSA IBRAHIM - SP268783
AGRAVADO
: JUAREZ APARECIDO MENDONÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILIA MOURA MENDONCA MARQUES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
JÂNIA DE CÁSSIA ARAÚJO SILVA - SP298045
ANA CAROLINA PEREIRA - SP456283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLEMENTO DO
PRÊMIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
SÚMULA N. 616 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO CPC).
INOCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
MANUTENÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra
decisão que não admitiu o recurso especial em ação de cobrança de
seguro de vida, na qual se reconheceu a abusividade do
cancelamento automático da apólice por inadimplemento sem prévia
interpelação e se determinou o pagamento da indenização, com
abatimento das parcelas vencidas antes do sinistro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de ponto essencial (arts.
1.022 e 489, ambos do CPC); (ii) a mora do segurado no pagamento
do prêmio afasta o dever de indenizar à luz dos arts. 757, 760 e 763,
todos do
; e (iii) é indevida a multa do
§ 2o, do CPC
CC/02
art. 1.026,
aplicada no julgamento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c99540fa-dea6-4f57-9853-e826e60290c9

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, define os parâmetros de
abatimento dos prêmios e dos juros moratórios e rejeita, de forma
motivada, inovação recursal em embargos de declaração, sendo
insuficiente o inconformismo da parte para caracterizar omissão.
4. Em seguro de vida, o atraso no pagamento do prêmio não autoriza
cancelamento automático ou suspensão imediata da cobertura sem
prévia constituição em mora do segurado por interpelação específica,
conforme orientação consolidada na Súmula n. 616 do STJ.
5. Embargos de declaração opostos para rediscutir matéria já
decidida, sem vícios do
do CPC, têm natureza protelatória,
art. 1.022
legitimando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC;
art. 1.026,
a revisão dessa conclusão demanda reexame de fatos, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ, além do óbice da Súmula n. 5 do STJ quando
dependente de interpretação de cláusulas contratuais.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c99540fa-dea6-4f57-9853-e826e60290c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944506 - SP(2025/0187008-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
FELIPE MOUSSA IBRAHIM - SP268783
AGRAVADO
: JUAREZ APARECIDO MENDONÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILIA MOURA MENDONCA MARQUES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: RODRIGO ARGENTINO - SP224329
JÂNIA DE CÁSSIA ARAÚJO SILVA - SP298045
ANA CAROLINA PEREIRA - SP456283
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CANCELAMENTO AUTOMÁTICO POR INADIMPLEMENTO DO
PRÊMIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
SÚMULA N. 616 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO CPC).
INOCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
MANUTENÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por seguradora contra
decisão que não admitiu o recurso especial em ação de cobrança de
seguro de vida, na qual se reconheceu a abusividade do
cancelamento automático da apólice por inadimplemento sem prévia
interpelação e se determinou o pagamento da indenização, com
abatimento das parcelas vencidas antes do sinistro.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de ponto essencial (arts.
1.022 e 489, ambos do CPC); (ii) a mora do segurado no pagamento
do prêmio afasta o dever de indenizar à luz dos arts. 757, 760 e 763,
todos do
; e (iii) é indevida a multa do
§ 2o, do CPC
CC/02
art. 1.026,
aplicada no julgamento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia, define os parâmetros de
abatimento dos prêmios e dos juros moratórios e rejeita, de forma
motivada, inovação recursal em embargos de declaração, sendo
insuficiente o inconformismo da parte para caracterizar omissão.
4. Em seguro de vida, o atraso no pagamento do prêmio não autoriza
cancelamento automático ou suspensão imediata da cobertura sem
prévia constituição em mora do segurado por interpelação específica,
conforme orientação consolidada na Súmula n. 616 do STJ.
5. Embargos de declaração opostos para rediscutir matéria já
decidida, sem vícios do
do CPC, têm natureza protelatória,
art. 1.022
legitimando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC;
art. 1.026,
a revisão dessa conclusão demanda reexame de fatos, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ, além do óbice da Súmula n. 5 do STJ quando
dependente de interpretação de cláusulas contratuais.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. (ITAÚ VIDA), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da
Desembargadora MARY GRÜN, assim ementado:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Autor pretende a
cobrança de indenização securitária pelo óbito de seu filho. Sentença
de procedência. Apelo do réu. Contrato cancelado pela seguradora por
ausência de pagamento do prêmio. Abusividade da cláusula contratual
que prevê a extinção automática do contrato pela seguradora em
razão do inadimplemento do segurado. Artigo 51, IV e XI, do CDC.
Necessária constituição em mora do segurado, por intermédio de
interpelação específica. Precedentes. Súmula 616 do C. STJ. Não
comprovado que a seguradora tenha notificado o segurado acerca da
mora antes do cancelamento, de rigor o pagamento da indenização.
Parcelas inadimplidas que devem ser descontadas da indenização.
Juros de mora cujo termo inicial é a citação. Autor que decaiu de
metade dos pedidos formulados, sucumbência recíproca. Honorários
advocatícios que devem ser calculados com base no proveito
econômico obtido pela parte e não o valor dado à causa. Recurso
provido em parte (e-STJ, fl. 327).

Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

Os embargos de declaração de ITAÚ VIDA foram rejeitados, com imposição
de multa, sob o fundamento de ausência de vícios e caráter infringente dos aclaratórios
(e-STJ, fls.
).
344/351
Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
o agravante indicou: (1) não incidência dos óbices das Súmulas 5, 7 e
; (2)
83/STJ
negativa de prestação jurisdicional pela falta de enfrentamento de ponto essencial, com
usurpação da competência do STJ no juízo de admissibilidade; (3) indevida aplicação
da multa do
§ 2o, do CPC em embargos opostos para sanar omissão e
art. 1.026,
prequestionar a matéria. Houve apresentação de contraminuta pelo ESPÓLIO DE
JUAREZ APARECIDO MENDONÇA (ESPÓLIO), pugnando pela manutenção da
decisão que inadmitiu o recurso especial, com majoração de honorários (e-STJ, fls.
).
412/416
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, interposto com base na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal, ITAÚ VIDA apontou:
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, ambos do CPC,
sustentando omissão do colegiado quanto à definição dos índices de correção
monetária e juros moratórios incidentes sobre os prêmios vencidos a serem
compensados da indenização securitária, com pedidos de aclaramento rejeitados; (2)
violação dos arts. 757, 760 e 763, todos do
afirmando a limitação da obrigação
CC/02,
seguradora aos riscos e coberturas predeterminados na apólice e a indevida
condenação ao pagamento de indenização diante da mora do segurado no pagamento
do prêmio; e
indevida aplicação da multa do
§ 2o, do CPC, porquanto os
(3)
art. 1.026,
embargos de declaração visavam sanar omissão e prequestionar a matéria, à luz da
Súmula n. 98 do STJ (e-STJ, fls.
).
355/366
Houve apresentação de contrarrazões por ESPÓLIO (e-STJ, fls.
).
371/380

Contexto fático

O caso trata de seguro de vida contratado pelo filho do autor, com vigência a
partir de
Houve inadimplência do prêmio a partir de 1
31/5/2019.
/
e a
o 7/2019
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

seguradora cancelou automaticamente a apólice, sem comprovar notificação prévia de
mora; o único registro interno indica comunicação em
após o óbito ocorrido
25/9/2019,
em 21/
Com base nisso, reconheceu-se o direito à indenização securitária, mas
9/2019.
com abatimento das parcelas vencidas antes do sinistro (1o/07,
e 1o/09) e juros
31/07
de mora a partir da citação, além do reconhecimento de sucumbência recíproca.
Embargos de declaração da seguradora foram rejeitados, com multa por caráter
protelatório.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

ITAÚ VIDA pretendeu demonstrar deficiência na prestação jurisdicional,
afirmando que o acórdão não definiu correção monetária e juros moratórios aplicáveis
aos prêmios vencidos a serem compensados na indenização, apesar da oposição de
embargos de declaração, e, por isso, teria violado os arts. 489 e 1.022, ambos do CPC.
Em síntese, sustentou omissão relevante e requereu o aclaramento para fixar índices e
termo inicial dos encargos, com fundamento nos arts. 389 e 397, ambos do
(e-
CC/02
STJ, fls.
).
355/360
Contudo, sem razão.
O colegiado enfrentou o núcleo da controvérsia e decidiu de forma completa:
afirmou a necessidade de prévia constituição em mora para cancelamento, aplicou a
Súmula n. 616 do STJ, reconheceu a validade do abatimento dos prêmios inadimplidos
antes do óbito, fixou os juros de mora a partir da citação, delimitou sucumbência e
base de cálculo dos honorários.
Ao julgar os embargos de declaração da seguradora, explicitou que a tese
sobre correção e juros dos prêmios não fora deduzida na contestação nem na
apelação, caracterizando inovação e propósito infringente, razão pela qual rejeitou os
embargos e aplicou a multa, registrando, de forma direta, que:

[...] as alegações relativas à correção monetária e incidência de juros
de mora constituem inadmissível inovação em sede de embargos de
declaração [...] Nem na contestação, nem mesmo nas razões
recursais a embargante trouxe qualquer pretensão ou sequer alegação
de correção monetária ou de incidência de juros de mora sobre o valor
dos prêmios vencidos (e-STJ, fls.
).
346/347

Além disso, detalhou a razão de decidir quanto aos prêmios: reconheceu o
inadimplemento apenas até o sinistro, definiu o desconto de metade dos prêmios
vencidos nas datas indicadas e esclareceu o termo inicial dos juros de mora, alinhando
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

a solução ao pedido inicial e às balizas processuais fixadas (e-STJ, fls.
). Esse
333/335
encadeamento mostrou que não houve ponto essencial sem resposta; houve rejeição
motivada da inovação e firme delimitação dos parâmetros de abatimento e juros.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca ITAÚ VIDA é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no
referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA
DEMORA.
INTERESSE
DOS
RECORRIDOS.
CONCESSÃO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. TRAMITAÇÃO. EFEITO
MERAMENTE DEVOLUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA No 284/STF.
INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na
sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
QUE PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha
examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela
parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/2/2020,
13/2/2020)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Violação dos arts. 757, 760 e 763, todos do CC/02

No que tange à alegada violação dos referidos dispositivos de lei, a ITAÚ
VIDA sustenta, em síntese, que a obrigação da seguradora se restringe aos riscos
predeterminados na apólice e que a mora do segurado no pagamento do prêmio
afastaria o dever de indenizar.
A irresignação, contudo, não merece prosperar.
O TJSP, ao julgar a apelação, consignou que a abusividade da cláusula
contratual que prevê a extinção automática do contrato pela seguradora em razão do
inadimplemento do segurado, sendo necessária a constituição em mora do segurado,
por intermédio de interpelação específica (e-STJ, fl. 355). O acórdão recorrido está em
manifesta sintonia com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, consolidada no
enunciado da
que dispõe:
Súmula 616/STJ,
A indenização securitária é devida
quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no
pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou
.
resolução do contrato de seguro
Com efeito, o simples atraso no pagamento do prêmio não implica o
cancelamento automático ou a suspensão imediata do contrato de seguro, sendo
imprescindível a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação. A
ausência de tal providência por parte da seguradora impede o afastamento da
cobertura securitária.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE
SEGURO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO.
RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO DO
TITULAR.
PARTICULARIDADES DO CASO QUE
SÚMULA 616/STJ.
NÃO AFASTAM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. RECURSO
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem
analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma
fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional. 2. O contrato de seguro de vida tem expressiva
relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a
aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do
contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser
precedida de interpelação do segurado para sua constituição em
mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é
significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da
2.1. Na hipótese dos autos, levando-se em
Súmula 616/STJ.
consideração o longo período de regularidade contratual e a extensão
da débito, não se mostra plausível a dispensa da notificação do
segurado para a rescisão contratual em razão da inadimplência. 3.
Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 1838830 RS
Relator: Ministro MARCO
2018/0309269-4,
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
18/8/2020,
TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2020)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
DEVER DE INDENIZAR. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO BASEADO NA ANÁLISE DA APÓLICE. REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 616 DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
ART. 1.021,
presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC. 2. O Tribunal de origem destacou que, nos
termos da apólice contratada, o seguro não poderia ser cancelado
automaticamente, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a
precedência de notificação do segurado para regularizar a pendência,
no prazo de dez dias. 3. Dessarte, para modificar o julgado, na via
especial, e acolher o pleito da seguradora, no sentido de que a
indenização securitária não é devida porque o segurado estava
inadimplente no momento da ocorrência do sinistro, seria necessário
revisitar o substrato fático da demanda, procedimento obstado pelas
Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 4. Nos termos consubstanciados na
Súmula no 616 do STJ, A indenização securitária é devida quando
ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no
pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

suspensão ou resolução do contrato de seguro (Segunda Seção, j.
DJe
.5. Em virtude do não provimento do
23/5/2018,
28/5/2018)
presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no
§ 4o, do NCPC,
art. 1.021,
no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo
interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 1327250 PR
minha relatoria,
2018/0175922-0,
Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
17/12/2018,
Publicação: DJe 19/12/2018)

Dessa forma, estando o acórdão do TJSP alinhado ao entendimento
sumulado desta Corte, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 83/STJ,
aplicável a recursos interpostos com fundamento em ambas as alíneas do permissivo
constitucional.
(3) Da aplicação da multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,

Quanto à violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, a ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. alega que a multa foi aplicada indevidamente, uma vez que os
embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar omissão e
prequestionar a matéria, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.
A tese não se sustenta.
O TJSP, ao rejeitar os embargos de declaração, consignou expressamente
que todos os argumentos ventilados nos presentes embargos de declaração
foram objeto da devida análise e fundamentação no v. acórdão, inexistindo
(e-STJ, fl. 359).
qualquer omissão ou contradição no julgado
De fato, o acórdão da apelação foi claro ao determinar que as parcelas
inadimplidas deveriam ser descontadas da indenização, estabelecendo os parâmetros
essenciais da compensação. A questão sobre os índices de correção monetária e juros
moratórios sobre tais parcelas, embora não detalhada, estava implicitamente contida
na determinação de desconto, sendo matéria a ser definida na fase de liquidação de
sentença, conforme os consectários legais aplicáveis.
A oposição de embargos de declaração, no caso, revelou mero
inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir matéria já
decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo. O propósito de
prequestionamento, invocado com base na Súmula n. 98 do STJ, não confere à parte o
direito de opor embargos de declaração sobre questões já devidamente analisadas,
apenas para forçar uma nova manifestação do julgador.
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo os vícios
do
do CPC, os embargos de declaração que visam apenas à rediscussão da
art. 1.022
causa ou que demonstram mero inconformismo com o julgado possuem natureza
protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.
§ 2o, DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, conforme dispõe o
'caput' e incisos, do
art. 1.022,
2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados
CPC/2015.
pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente
examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível
nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1450420 MG 2019/0042209-0,
Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
4/4/2022,
8/4/2022)

Portanto, tendo o TJSP concluído, de forma fundamentada, pelo caráter
protelatório dos embargos, a revisão dessa conclusão demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Desse modo, o recurso não pode ser conhecido quanto a este ponto.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão, a ele

NEGAR PROVIMENTO.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JUAREZ APARECIDO MENDONÇA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o meu voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54830457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:13
Código de Controle do Documento: b1fc7a12-5217-47e1-a494-4507befbde43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.944.506 / SP
Número Registro: 2025/0187008-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066469720228260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADOS : JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
FELIPE MOUSSA IBRAHIM - SP268783
AGRAVADO
: JUAREZ APARECIDO MENDONÇA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILIA MOURA MENDONCA MARQUES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : RODRIGO ARGENTINO - SP224329
JÂNIA DE CÁSSIA ARAÚJO SILVA - SP298045
ANA CAROLINA PEREIRA - SP456283
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 8b98e88a-319a-4cc3-9cfb-01b6120f562b

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 8b98e88a-319a-4cc3-9cfb-01b6120f562b